Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CUMULADA COM CONDENATÓRIA DE PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Ante a necessidade da plena cognição do feito e em homenagem à efetividade do processo e aos princípios do contraditório e ampla defesa, razoável oportunizar às partes a produção de provas pertinentes e hábeis a demonstrar o seu direito, as quais deve o magistrado se manifestar acerca de seu acolhimento ou dispensa.
2. Preliminar de cerceamento do direito de defesa acolhida. Deu-se provimento ao apelo.